Tribunal: TCU
Processo: 026.919/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural denominado Programa de Apoio à Difusão do Conhecimento Arqueológico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, em desfavor da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB) e de seus ex-presidentes, Srs. Eduardo Góes Neves e Gilson Rambelli, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 08-5569, denominado "Programa de Apoio à Difusão do Conhecimento Arqueológico", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Sociedade de Arqueologia Brasileira, Eduardo Góes Neves e Gilson Rambelli; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Sociedade de Arqueologia Brasileira, Eduardo Góes Neves e Gilson Rambelli, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. informar aos responsáveis e ao Ministério da Cultura da presente deliberação e arquivar os presentes autos.